Tribunal: TJES
Processo: 5028337-71.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Licença Prêmio
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028337-71.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: FABIO DA SILVA GONCALVES
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5028337-71.2022.8.08.0024

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido: FÁBIO DA SILVA GONÇALVES

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

RELATOR - DR. FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 6718261).

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que a legislação exige o requerimento para a licença especial, somente tendo a faculdade de optar pela gratificação de assiduidade o militar com direito a licença especial;
c)
que para concessão da licença especial há de ter o requerimento específico para tal autorização, o que não houve no caso em tela;
d)
que não é possível a conversão pleiteada, em especial pelo fato de que não há tal previsão no ordenamento jurídico vigente;
e)
que o pedido autoral seja julgado improcedente;
f)
que o recurso seja conhecido e provido;
g)
subsidiariamente, acaso mantida a sentença, que seja modificado o dispositivo, para que a indenização tenha por base “o último soldo na ativa”, haja vista que a opção por subsídio deu-se após aposentadoria.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença (id. 6718255), que julgou procedente a pretensão deduzida para o fim de condená-lo ao pagamento de indenização equivalente aos dois últimos decênios de licença prêmio (1999-2009 e 2009-2019).

Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que o recorrido trata-se de servidor público que foi transferido para a reserva da polícia militar no ano de 2019 sem que houvesse fruído a licença especial do segundo e terceiro decênio.

O recorrido optou em receber a remuneração na modalidade subsídio conforme comprovado no ID. 6718236, contudo em 05/09/2019 foram publicadas as portarias 35 e 36/2019, concedendo-lhe a gratificação de assiduidade de 2,03% para o segundo decênio e mais 2% para o terceiro decêndio.

Dessarte, como verificado no art. 65, §3º da Lei Estadual 3.509/78, o policial militar com direito a licença especial poderá optar pela percepção em caráter permanente e uma gratificação de assiduidade.

Assim, como o recorrido optou pelo recebimento da remuneração na modalidade subsídio, deve a sentença que declarou a nulidade das portarias 035/2019 e 036/2019 ser mantida em sua integralidade, eis que a cargo do recorrido a escolha dos institutos.

Outrossim, o requerido sustenta que não há previsão legal de conversão em pecúnia. Contudo, entendo que não assiste razão à Recorrente. Em primeiro lugar, vale ressaltar que já resta pacificado no STF e do STJ a possibilidade de converter licenças-prêmio não gozadas em pecúnia, além de que cabe ao Estado conceder a licença especial ao autor. Nesse sentido, vale colacionar os seguintes arestos jurisprudenciais:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - MILITAR - LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA - CONVERSÃO EM PECÚNIA - POSSIBILIDADE - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA JÁ DEFERIDA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - PROCEDÊNCIA TOTAL DO RECURSO - INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA - 1- O acórdão recorrido afastou-se da jurisprudência deste Superior Tribunal, firme no sentido de ser possível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada ou não contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública. 2- A União apresenta tese de que o recurso especial manejado pela parte ora agravada deveria ter sido parcialmente provido, a fim de que, do pagamento da conversão em pecúnia, seja excluído o adicional por tempo de serviço e compensados os valores eventualmente recebidos a título de acréscimo no valor do adicional, sob pena de enriquecimento ilícito, razão pela qual a sucumbência seria recíproca. 3- Ocorre que a alegada compensação, bem como exclusão do adicional de tempo de serviço, foi deferida pela decisão de fls. 466/469, nos moldes em que deduzido o pedido no apelo especial. Assim, não há falar em procedência parcial do recurso e, consequentemente, sucumbência recíproca. 4- Agravo interno não provido. (STJ - AGInt-REsp 1826302/AL - 1ª T. - Rel. Min. Sérgio Kukina - DJe 18.11.2019)

48415837 - DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR DO DISTRITO FEDERAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 87, § 2º DA LEI FEDERAL 8.112/90. O Distrito Federal goza de autonomia legislativa e enquanto não sobrevier novo tratamento legislativo, os Servidores da Administração Direta, Fundacional e Autárquica do DF têm direito a 03 (três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com remuneração do cargo efetivo, após cada quinquênio ininterrupto de exercício.
Embora inexista previsão legal para que se converta licença-prêmio não usufruída em pecúnia, tendo a parte deixado de gozá-la em razão de aposentadoria, mostra-se legítima a pleiteada conversão.

O artigo 87, § 2º, da Lei Federal nº 8.112/90, confere o direito aos beneficiários do servidor que venha a falecer a perceber, em pecúnia, a licença-prêmio não gozada. Assim, deve ocorrer uma aplicação por analogia do referido dispositivo legal ao caso, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes, devendo o DF efetuar a conversão da referida licença em espécie em decorrência da aposentadoria da parte sem usufruí-la
. Remessa oficial não provida. (TJDF; Rec 2008.01.1.112481-3; Ac. 572.173; Sexta Turma Cível; Relª Desª Ana Maria Duarte Amarante Brito; DJDFTE 23/03/2012; Pág. 181)”

Aliás, importante destacar a reflexão lógica para a dispensa de requerimento administrativo para a concessão da licença é idêntica à da conversão em pecúnia, isto é,
além da ausência de motivo para requerer licença após transferido para a reserva (por qual razão gozaria do afastamento/licença se encontrado na inatividade?), sequer seria oportunizado tal requerimento, justamente pelo fato do recorrido se encontrar na inativa
.

A propósito, segue entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de exigir requerimento administrativo apenas dos servidores em atividade.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA ANTES DA APOSENTADORIA. INATIVAÇÃO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 534/2011. EXIGÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO DE GOZO DA LICENÇA-PRÊMIO ANTES DA PASSAGEM PARA A INATIVIDADE. PRETENSÃO DE RECEBER OS VALORES EM PECÚNIA. ACÓRDÃO, COM FUNDAMENTO EM LEI LOCAL, QUE ENTENDEU INDEVIDA A INDENIZAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (AgInt no AgInt no AREsp 1024331 / SC). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0317300-5, T2 - SEGUNDA TURMA, DJe 08/03/2018, Relatoria Ministra ASSUSETE MAGALHÃES)

Diante dos raciocínios até aqui declinados, entendo que não há que se falar em impeditivo do direito da parte autora, de modo que o recurso deve ser improvido.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença. Sem condenação em custas. Condenação em honorários advocatícios fixados no importe de R$ 1.000,00 na forma do art. 85, § 2º do CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)